Tribunal: TJMT
Processo: 0001901-79.2014.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recursos interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos em seu recurso pugna pela reforma da sentença no que diz respeito a condenação em honorários advocatícios.
Os requerentes, em sede recursal requerem a condenação dos requeridos a devolução dos valores descontados a título de previdência.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Compulsando os autos, constata-se que no id. 29436472 foi determinado que as partes autoras juntassem a procuração do novo patrono.
Intimada às partes foi certificado que o Sr. José Carlos de Andrade Marques não foi intimado, id. 36958957, e no id. 44843973 foi juntada novas procurações de Maria Helena Borges Mosselin, Cecilia da Silva de Oliveira, Marilei Aparecida Bahnert, Juliana Andrade Anunciato e Aristedes Saccho.
Ademais, Clarice Maria Moresco, Antônio Francisco Ribeiro e Cleusa Speroto Schultz apesar de intimados permaneceram inerte.
O art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95, estabelece que: “no recurso as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ASSINADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que se considera inexistente o recurso assinado por procurador sem representação nos autos. Precedentes. Ademais, é firme o entendimento desta Corte de que não é aplicável ao recurso extraordinário a norma inscrita no art. 13 do CPC. Precedentes. Agravo regimental não conhecido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 857440/RS, 1a Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 10.03.2015, unânime, DJe 25.03.2015).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES. I - É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo no 826682/PR, Tribunal Pleno do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 26.02.2015, unânime, DJe 18.03.2015).
No caso dos autos, verificou-se a inexistência de procuração do advogado Roberto César Gomes Vieira, não possuindo poderes para substabelecer, bem como há informação do óbito do advogado Rogério de Campos. Assim, o recurso é inexistente em relação de Clarice Maria Moresco, Antônio Francisco Ribeiro e Cleusa Speroto Schultz.
Em face ao exposto, julgo prejudicada a sua análise em relação a Clarice Maria Moresco, Antônio Francisco Ribeiro e Cleusa Speroto Schultz, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Determino a intimação do Sr. José Carlos de Andrade Marques por oficial de justiça, nos termos da decisão de id. 29436472.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator